Tribunal: TJDFT
Processo: 0707271-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. MANIFESTAÇÕES EM GRUPO DE WHATSAPP. CONTEXTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu a querelada das imputações de calúnia, difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140 c/c art. 141, II e III, do Código Penal), e condenou o querelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão de mensagens divulgadas em grupo institucional do WhatsApp com alegadas ofensas à honra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as manifestações atribuídas à querelada configuram os crimes de calúnia, difamação ou injúria; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais observa os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de calúnia exige imputação falsa de fato determinado definido como crime, com individualização mínima da conduta, não sendo suficientes alegações genéricas ou críticas vagas.
4. As mensagens analisadas contêm juízos de reprovação e críticas administrativas inseridos em contexto de disputa político-institucional, sem descrição concreta de fato típico, o que afasta a tipicidade do art. 138 do Código Penal.
5. O crime de difamação pressupõe imputação de fato ofensivo à reputação, acompanhada de dolo específico de macular a honra objetiva, o que não se verifica quando as manifestações representam discordância ou censura institucional.
6. A prova testemunhal indica que as declarações foram compreendidas como críticas inerentes ao ambiente eleitoral e corporativo, sem propósito deliberado de atingir a reputação do querelante, afastando o animus diffamandi.
7. A injúria exige ataque direto à dignidade ou ao decoro da pessoa, com ofensa pessoal desvinculada do debate de ideias.
8. As expressões examinadas não revelam xingamentos, insultos pessoais ou intenção de humilhação, mas sim críticas relacionadas à atuação profissional, o que afasta o dolo específico do art. 140 do Código Penal.
9. Na ação penal privada, aplica-se subsidiariamente o art. 85 do CPC, por força do art. 3o do CPP, devendo os honorários ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa quando este for mensurável e adequado.
10. A fixação de honorários em valor superior ao da causa revela desproporcionalidade, impondo-se sua adequação aos parâmetros legais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.